Tribunal: TJPA
Processo: 0018120-32.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018120-32.2002.8.14.0301

APELANTE: ALONSO PENA AYMORE

APELADO: ALEXANDRE VALENTE CALANDRINI DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018120-32.2002.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: ALONSO PENA AYMORE

ADVOGADO: IVONE SILVA DA COSTA LEITAO - OAB PA6769-A/ PEDRO PAULO DA SILVA CAMPOS - OAB PA1847-A

APELADO: ALEXANDRE VALENTE CALANDRINI DE AZEVEDO

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LAUDO TÉCNICO CONTÁBEL REALIZADO EM AUDITORIA. DOCUMENTO SEM ANUÊNCIA DA OUTRA PARTE. IMPRÓPRIO COMO PROVA DE EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018120-32.2002.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: ALONSO PENA AYMORE

ADVOGADO: IVONE SILVA DA COSTA LEITAO - OAB PA6769-A/ PEDRO PAULO DA SILVA CAMPOS - OAB PA1847-A

APELADO: ALEXANDRE VALENTE CALANDRINI DE AZEVEDO

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ALONSO PENA AYMORE em face da sentença (ID n° 1587487) que julgou extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do Art. 267, inciso I do CPC, por entender que a ação não está instruída com prova escrita hábil, uma vez que as presentes nos autos são unilaterais do credor, não podendo dar ensejo a ação monitória.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação no ID n° 1587488, onde alega em resumo que o crédito pleiteado na ação não foi produzido unilateralmente e sim por uma auditoria contábil contratada por ambos os sócios, onde foi constato o crédito ao seu favor.

Aduz que a inicial foi instruída com Laudo Técnico o que constitui prova material da existência do seu direito, sem as características de um título jurídico extrajudicial o que viabiliza a sua cobrança pelo procedimento monitório.

Ao final pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja dado prosseguimento ao feito.

Considerando que não restou configurada a triangulação processual dispenso a apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia à análise da viabilidade da ação monitória amparada em

Laudo Técnico advindo de uma auditoria contável sem a comprovação da anuência da outra parte com o resultado obtido.

Trata-se de ação monitória movida por ALONSO PENA AYMORE, por meio da qual pretende o recebimento de crédito no montante de R$ 85.585,75 (oitenta e cinco mil quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) oriundo do pagamento majorado das despesas após o encerramento da sociedade ALL PLASTIC – Clínica de Cirurgia Plástica.

Para fundamentar sua pretensão, juntou um laudo técnico contábil advindo da auditoria realizada nas contas da sociedade por empresa contratada, supostamente, por ambos os sócios.

Pois bem. Dispõe o art. 1.102-A, do Código de Processo Civil/73, legislação aplicável à época dos fatos, que
"a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel".

É válido ressaltar que prova escrita não é sinônimo de prova que pode por si só demonstrar o fato constitutivo do direito do autor.

Quando a legislação exige prova escrita como requisito para propositura da ação monitória, ela está se referindo a documento que comprove a existência de uma dívida liquida e certa.

No presente caso, consta dos autos a existência de apenas um Laudo Técnico despido de qualquer assinatura por parte do requerido

(ID n° 1587484).

Um documento Técnico produzido em auditoria, sem a prova da concordância da outra parte, é prova unilateral produzida pelo pretenso credor, não sendo capaz de produzir o efeito pretendido na ação monitória, eis que o documento não é prova escrita do débito. O documento pode ser utilizado para embasar uma ação de cobrança ou indenização, mas não a monitória, que exige a existência de prova escrita (pelo devedor) sem força executiva.

Ora, em que pese o autor alegar que a auditoria foi realizada por empesa contratada por ambos, fato que não se encontra comprovado nos autos, não é possível auferir que o devedor concordou com os dados e cálculos presentes no relatório que deram origem ao pretenso crédito.

Assim, o documento que instrui a inicial por certo não serve para viabilizar a ação monitória, que exige prova pré-constituída, embora sem força de título executivo, conforme melhor jurisprudência:

MONITÓRIA – DOCUMENTO UNILATERAL – INADMISSIBILIDADE – Inadmissível a propositura de ação monitória baseada, unicamente, em documentos unilaterais, faturas, desacompanhados da prova de prestação e recebimento dos serviços, mormente quando ausente qualquer assinatura e reconhecimento do pretenso devedor. Apelo improvido. (TJRS – AC 598348423 – RS – 5ª C.Cív. – Rel. Des. Marco Aurélio dos Santos Caminha – J. 13.05.1999)

Ainda que se admitisse a monitória, caberia ao autor, por outros meios, fazer prova de que o devedor anuiu com a dívida ou concordou com sua existência exatamente no valor encontrado na perícia. Isso por muito favor e dando interpretação elástica ao instituto da ação monitória. A prudência e a legislação indicam que o autor recorresse ao procedimento ordinário.

Considerando que não houve concordância expressa da outra parte no Laudo Técnico Contábil, nem outra prova da existência da dívida, o que se pode concluir é que, de fato, a parte autora não trouxe documentos aptos a embasar a cobrança do crédito por meio da ação monitória, que possui rito e requisitos específicos, posto que não apresentou suporte probatório para amparar a pretensão monitória.

Dessa forma, com base em todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, em todos os seus termos.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/07/2024